Tribunal: TJBA
Processo: 8128054-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128054-87.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAURICIO DE OLIVEIRA VIDAL NUNES Advogado(s): KASSYA BORGES MOTA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):PETERSON DOS SANTOS, CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IRREGULARIDADE DA ANOTAÇÃO. EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE INSCRIÇÕES NEGATIVAS PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se discutia a legalidade da anotação de suposta dívida em nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). O autor sustenta que teve crédito negado no mercado em razão de registro classificado como “vencido/prejuízo”, no valor de R$ 177,14, realizado sem prévia comunicação, requerendo a exclusão da anotação e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a inscrição de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço; (ii) saber se tal irregularidade enseja indenização por danos morais, diante da existência de registros negativos anteriores em nome do consumidor. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora administrado pelo Banco Central com finalidade de supervisão do sistema financeiro, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, uma vez que suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para avaliação do risco e concessão de crédito. 4. Reconhecida a natureza restritiva do cadastro, impõe-se a observância das garantias previstas no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Resolução CMN n° 5.037 de 29/9/2022, que atribui à instituição financeira a obrigação de comunicar previamente o cliente acerca da inclusão de seus dados no sistema. 5. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou ter realizado a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão da informação no SCR, caracterizando falha na prestação do serviço e irregularidade do registro. 6. Todavia, o extrato financeiro acostado aos autos revela a existência de múltiplas inscrições negativas anteriores em nome do consumidor, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Nessas hipóteses, a irregularidade da anotação posterior não enseja indenização por danos morais, sendo cabível apenas a determinação de exclusão do registro indevido. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão da anotação negativa referente ao contrato discutido no SCR/SISBACEN, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais, com sucumbência recíproca. Tese de julgamento: 1. A inscrição de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) exige prévia comunicação pela instituição financeira responsável pelo envio das informações. 2. A ausência de notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a exclusão do registro irregular. 3. A existência de inscrições negativas legítimas anteriores impede o reconhecimento do dano moral decorrente de anotação irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Apelação: 80620527220238050001, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 25/04/2024). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8128054-87.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MAURICIO DE OLIVEIRA VIDAL NUNES e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora